Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801957-79.2018.8.14.0301

APELANTE: WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO

APELADO: MARCILENE COELHO JUBIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO DO IML QUE CONSTATA OS VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO O DANO AO IMÓVEL VIZINHO E O RISCO DE DESABAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZIU OS TERMOS DA APELAÇÃO SEM DEMONSTRAR RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 1º DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a
Desa.
Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0801957-79.2018.8.14.0301

AGRAVANTES: WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO

AGRAVADOS: MARCILENE COELHO JUBIN

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO
, em face da decisão monocrática de minha lavra (Num.
5960529
), que negou provimento ao recurso manejado pelo Agravante.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARCILENE COELHO JUBIN.

A sentença objurgada julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:

“(...)

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para o fim de CONDENAR a parte ré ressarcimento dos danos causados ao imóvel da parte autora, cujos valores serão apurados por liquidação de sentença. Tais valores serão acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, conforme a taxa básica de juros, nos termos do art. 406 do Código Civil, contados da data da citação.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser liquidado, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, 13 de novembro de 2019.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO interpôs o recurso de apelação (ID. 2977899), defende que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Argui a ilegitimidade ativa, por não ter a parte autora demonstrado a sua posse ou a propriedade do imóvel vizinho.

Alega que a petição inicial não atende os requisitos legais, por constar pedido genérico de dano moral e material, por não ter indicado o valor que pretende à título de indenização.

Defende que a Apelada deve ser condenada à aplicação de multa do art. 334, §8º, do CPC, porque a Autora não compareceu na audiência de conciliação.

Afirma que a sentença deve ser reformada, por ter se limitado a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, não indicou os valores para pagamento, o que torna a sentença ilíquida.

Insiste que não é devido qualquer indenização porque não houve a indicação de qualquer dano.

Requereu o provimento do apelo, para que sejam acolhidas as preliminares para que o processo seja extinto sem resolução de mérito. Caso ultrapassada, pede a improcedência da demanda.

A parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão do Id. 2977903.

Na Decisão Monocrática ID nº 5960529 neguei provimento ao recurso, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO DO IML QUE

CONSTATA OS VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO, O DANO AO IMÓVEL VIZINHO E O RISCO DE DESABAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, §8º DO CPC, POR ESTAR A PARTE AUTORA REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES DE TRANSAÇÃO. DANO MATERIAL. ILÍCITO CIVIL COMPROVADO PELO LAUDO DO IML. FALHA DO LAUDO NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignado
WANDERLEY DE SOUSA VIRGOLINO
interpôs Agravo Interno em face da decisão retro mencionada, ID. 7273616 arguindo os mesmos pontos que já discutiu por ocasião da Apelação e que já foram por mim decididos. No entanto, o Apelante não demonstrou em que pontos a decisão lançada merece reforma, tendo resumido suas razões em repetir os mesmos argumentos da Apelação interposta.

Em sede de Agravo Interno, novamente alegou: ilegitimidade ativa da autora para propor a ação pela ausência de prova da posse do bem; que os pedidos de dano material e moral são genéricos; que em razão da ausência da autora na audiência de conciliação faria jus à multa do art. 334, § 8º e que a decisão do MM juízo de piso merece ser anulada por ser ilíquida.

Embora devidamente intimada a Agravada/Apelada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Não estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso.

O Agravante interpôs o presente Agravo Interno com vistas à reforma da Decisão Monocrática de minha lavra, que negou provimento à apelação, tendo se limitado a reproduzir os mesmos argumentos do Recurso de Apelação, sem apontar especificamente o
error in procedendo
ou o
error in judicando
do julgado.

Em sede de Agravo Interno, o Agravante não impugnou especificamente os termos da decisão, consoante determina o art. 1.021, § 1º c/c o art.932, III do CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Cinge-se o recurso do autor em repetir os termos de sua Apelação, sem, contudo, apresentar fundamentos que impugnassem de forma específica a decisão que negou provimento à apelação, demonstrando fundamentos para sua reforma.

Destarte, a jurisprudência pátria se assentou no sentido de que fere o princípio da dialeticidade recursal, o recurso que não se insurge expressamente contra o fundamento do julgamento e apenas reitera as mesmas razões da apelação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO QUE REPETE RAZÕES DE APELAÇAO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NAO CONHECIDO.
- Não se insurgindo expressamente contra o fundamento do julgamento pelo desprovimento da apelação, preferindo reiterar as mesmas razões da apelação
, o agravante deixou de atender requisito da regularidade formal consubstanciado no princípio da dialeticidade, segundo o qual todo recurso deve dialogar diretamente com a decisão recorrida e as razões nela constantes, sob pena de não conhecimento.

(TJ-MG - AGT: 10702110374742002 Uberlândia, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 22/07/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL AÇAO ORDINÁRIA - AUXÍLIO-MORADIA - INCORPORAÇAO - POLICIAL MILITAR INATIVO - APELAÇAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL LOCAL - APLICAÇAO DO ARTIGO 557,CAPUT, DO CPC - AGRAVO INTERNO QUE REPETE RAZÕES DE APELAÇAO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NAO CONHECIDO. 1) No caso concreto, negou-se provimento à apelação porque manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça local (artigo 557,caput, do CPC), no sentido de que¿com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 3.211/78, os servidores militares inativos passaram a também fazer jus ao recebimento do auxílio-moradia¿ (Mandado de Segurança nº 100.05.001486-7 - Tribunal Pleno - Relator Desembargador Rômulo Taddei - DJ 10/02/2006), com apontamento de outros precedentes do mesmo quilate. 2) A agravante, contudo, não se insurgiu expressamente contra o fundamento do julgamento, ou seja, não demonstrou que o entendimento dito dominante de fato não é, o que poderia eventualmente ter feito mediante indicação de julgados que infirmassem a decisão agravada. Contudo, preferiu reiterar as mesmas razões da apelação. 3) A hipótese é de não atendimento ao princípio da dialeticidade, pelo qual todo recurso deve dialogar diretamente com a decisão recorrida e as razões nela constantes, e não observância do requisito da regularidade formal do recurso, impondo-se o não conhecimento.Recurso não conhecido.

(TJ-ES - AGT: 24020155305 ES 024020155305, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data de Julgamento: 06/11/2007, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2007)

No que tange à interposição de Agravo Interno, o Supremo Tribunal já decidiu que há necessidade de que por ocasião da interposição do Agravo Interno, o recorrente tem o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MINISTROS DESTA SUPREMA CORTE. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS MOTIVOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1
. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. Deveras, o princípio da dialeticidade recursal
impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão
objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.
3. A Arguição de Suspeição é processo incidente com classe própria, previsto no artigo 55, VII, e artigos 277 a 287, do RI/STF. Trata-se do instrumento adequado à pretensão de afastamento do julgador de suas atribuições, pleito esse incompatível com a via do mandado de segurança. 4. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes. 5. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no mandamus. 6. Agravo interno NÃO CONHECIDO.

(MS 36816 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) - grifei

Nesta senda, o Agravante em nenhum momento ao longo de suas razões recursais impugnou de forma específica os fundamentos da decisão, motivo pelo qual Não Conheço do Presente Recuso.

Pelo exposto
, Não Conheço do recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 30/11/2022